Tribunal: TJBA
Processo: 0072107-49.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072107-49.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
IVANILDO MORAIS ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 001/20
07
. MUNICÍPIO DE
SALVADOR
. CARGO
DE GUARDA MUNICIPAL
. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANDIDATA ELIMINADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM FACE DA
S PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0072107-49.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
CRISTIANE DOS SANTOS MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .